Tribunal: TRF3
Processo: 5001399-78.2024.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1120/1327)

5001399-78.2024.4.03.6123

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001399-78.2024.4.03.6123

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ALBERTO PANCOTO

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS SEGATTO SAMPAIO WEIGAND - SP303818-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILIA SEGATTO DE OLIVEIRA - SP380541-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, ao apreciar apelação em ação previdenciária, reduziu a sentença aos limites do pedido e reconheceu parcialmente o direito ao cômputo de tempo de serviço especial, mediante análise de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de prova técnica e sobre a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário para a comprovação da atividade especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a comprovação da especialidade do labor mediante documentação idônea constante do processo administrativo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto à demonstração das condições ambientais de trabalho, registrando agentes nocivos e indicando a prejudicialidade à saúde do segurado.

A ausência de indicação de responsável técnico pelos levantamentos ambientais em parte do período não afasta a validade do PPP nem a caracterização da insalubridade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, não sendo afastada sua validade pela ausência de indicação de responsável técnico em parte do período.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001399-78.2024.4.03.6123

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS SEGATTO SAMPAIO WEIGAND - SP303818-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILIA SEGATTO DE OLIVEIRA - SP380541-N

APELADO: CARLOS ALBERTO PANCOTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que reduziu, de ofício, a sentença aos limites do pedido e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da autarquia.

A parte embargante aduz a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a necessidade da prova técnica e a validade do PPP para os períodos de 1o/11/1985 a 4/4/1987, 8/4/1987 a 10/2/1990 e 1o/8/1990 a 23/4/1995.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

A questão levantada pelo INSS, quanto à comprovação da especialidade dos interstícios de 1o/11/1985 a 4/4/1987, 8/4/1987 a 10/2/1990 e 1o/8/1990 a 23/4/1995, por meio de prova idônea, foi expressamente abordada no julgado de forma clara e fundamentada.

Cumpre salientar que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) acostados ao processo administrativo revelam a exposição ao agente nocivo acima do limite de tolerância vigente.

Ademais, o fato de inexistir indicação de responsável técnico pelos levantamentos ambientais para todo o período não tem o condão de afastar a insalubridade, pois os PPPs identificam as condições ambientais de trabalho, registram os agentes nocivos e concluem sobre a prejudicialidade à saúde ou à integridade do requerente.

É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo.

Assim, não se verificando qualquer vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, ao apreciar apelação em ação previdenciária, reduziu a sentença aos limites do pedido e reconheceu parcialmente o direito ao cômputo de tempo de serviço especial, mediante análise de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de prova técnica e sobre a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário para a comprovação da atividade especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a comprovação da especialidade do labor mediante documentação idônea constante do processo administrativo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto à demonstração das condições ambientais de trabalho, registrando agentes nocivos e indicando a prejudicialidade à saúde do segurado.

A ausência de indicação de responsável técnico pelos levantamentos ambientais em parte do período não afasta a validade do PPP nem a caracterização da insalubridade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, não sendo afastada sua validade pela ausência de indicação de responsável técnico em parte do período.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão